Tribunal: STF
Processo: RE 107511
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação de  alimentos.  Filho  natural.
Ação declaratoria  incidental  do  réu  onde  negada  a  paternidade.
Improcedencia desta  demanda  e  procedencia  da  primeira.  Sentença
mantida,  por  maioria.  Recurso  extraordinário   interposto   desse
acórdão. Rejeitados os embargos infringentes,  do  aresto  respectivo
não   se   interpos   apelo   extremo.   O   filho   natural    pode,
independentemente de previa  ação  de  investigação  de  paternidade,
pedir alimentos sob o  rito  da  Lei  n.  5.478/1968,  maxime  quando
intentada pelo réu declaratoria incidental de negação de paternidade,
julgada improcedente: tal a decisão da Corte "a quo". Não  interposto
recurso extremo da decisão definitiva, nas instancias ordinarias, não
há como conhecer do apelo derradeiro contra o acórdão majoritario  na
apelação.  Aplicação  da  Súmula  281.  Recurso  extraordinário   não
conhecido.